Tribunal: TJMT
Processo: 1010330-04.2024.8.11.0006
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010330-04.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO DE CAMPOS - CPF: 396.442.601-63 (RECORRENTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO BANCÁRIA COMPROVADA. INSCRIÇÃO REGULAR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO INSUFICIENTE DE QUITAÇÃO POR PORTABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e nos termos do art. 932, V, do CPC é válida e prescinde de nulidade.

2.

A alegação de quitação por portabilidade não se sustenta sem prova documental clara que vincule diretamente o pagamento ao débito discutido.

3.

A negativa infundada de dívida comprovada por documentos robustos caracteriza litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTONIO JOAO DE CAMPOS contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos do autor.

O agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão monocrática seria nula por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932, V, do CPC; (ii) não houve análise adequada das provas dos autos, especialmente quanto à portabilidade da dívida para a instituição financeira CAPITAL CONSIG e sua quitação em 16/09/2022; (iii) a condenação por litigância de má-fé seria indevida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025